Tribunal: TJDFT
Processo: 0740979-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS. ASSINATURA DO DEVEDOR NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. AUTENTICIDADE. CLICKSIGN. FORMAS DIGITAIS. INOVAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ALTERNATIVAS. VALIDADE. "DESPAPELIZAÇÃO" DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.
2. A Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, §2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”
3. No caso, em análise, o contrato de honorários que instrui a inicial, constata-se no seu rodapé a assinatura eletrônica do apelado gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário, data e hora, nome, CPF, e-mail, IP, versão do software.
4. Ademais, há nos autos outros elementos que evidenciam que as partes, de fato, firmaram contrato de honorários advocatícios, sendo, pois, desnecessária a determinação de emenda à inicial com base no argumento de não validade da assinatura digital.
5. Apelação provida.